Tribunal: CARF
Processo: 19515.008268/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.008268/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.272 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Recorrente
RI HAPPY BRINQUEDOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
PRELIMINAR DE NULIDADE.
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com as normas vigentes,
possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa, é
incabível a nulidade requerida.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO DE
INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em função
do exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de
incentivo ao aumento da produtividade e adquirem caráter estritamente contra
prestativo, por tal razão, integra o salário de contribuição dada sua natureza
remuneratória.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL.
REGRA DE CONTAGEM. SÚMULA CARF N° 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
JUROS.
TAXA
SELIC.
APLICABILIDADE. SÚMULA CARF N°4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.008268/2008-83
Fl. 972
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008268/2008-83

Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer extintos
pela decadência os créditos tributários lançados para as competências 10 e 11/2003.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 833/855, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 812/830, a qual julgou procedente o
lançamento de Contribuições Sociais Previdenciárias relacionadas ao período de apuração:
01/10/2003 a 31/08/2005.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
1.Trata-se de crédito constituído pela Fiscalização (A n° 37.192.483-9), contra a
empresa acima identificada, referente a contribuições sociais destinadas a Terceiros,
quais sejam, Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, incidentes sobre as
remunerações pagas ou creditadas a segurados empregados.
1.1.Constituem fatos geradores dessas contribuições, remunerações pagas ou creditadas
a segurados empregados que prestaram serviços à Empresa, no período abrangido pelas
competências 10/2003 a 08/2005.
1.2. De acordo com o Relatório do Auto de Infração, às fls. 38/51, as remunerações
referem-se a pagamentos realizados, por meio de cartões eletrônicos, fornecidos pela
empresa contratada Expertise Comunicação Total Ltda., CNPJ n° 03.09.255/0001-07.
1.3. Relata a Fiscalização que de acordo com o contrato celebrado entre as partes a
Autuada utilizou-se do sistema de premiação individual para executar seu programa de
motivação e incentivo para aumento de produtividade. Informa ainda que o contrato não
tem as firmas dos representantes das respectivas empresas envolvidas autenticadas e
nem se encontra registrado em Cartório de Notas, não possuindo assim as formalidades
legais para ter validade contra Terceiros.
1.4. Os valores pagos à contratada estão contabilizados, a título de ‘Serviços de
Terceiros Pessoa Jurídica’, na conta contábil 45544 (2003 a 2005).
1.5. Intimada a fornecer os nomes dos beneficiários e os comprovantes do respectivo
salário de contribuição, a Autuada deixou de fazê-lo, o que motivou a lavratura do AI
37.208.106-1.
1.6. As bases de cálculo correspondem aos valores das notas fiscais emitidas pela
contratada, deduzidos os valores relativos à prestação dos serviços pela administradora
dos cartões.
1.7. As remunerações não foram informadas nas folhas de pagamento tampouco no
Documento GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
Fl. 973
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008268/2008-83

e Informações à Previdência Social, fatos esses que motivaram a lavratura dos AI n°
37.208.105-3 e 37.208.107-0, respectivamente.
1.8. As contribuições referentes, as notas fiscais emitidas contra a Autuada foram
lançadas no levantamento “EXR”, enquanto que as contribuições referentes às empresas
incorporadas TOYS RIO BRINQUEDOS LTDA (CNPJ n° 02.509.367/0001-27);
HAPPY TOYS BRINQUEDOS LTDA (CNPJ n°67.778.093/0001-98) e TOYS LTDA.
(69.031.342/0001-75) compõem, respectivamente, os levantamentos “EXB”, “EXH” e
“EXT”
1.9. Importa o crédito no valor de R$ 1.235.041,00 (um milhão, duzentos e trinta e
cinco mil e quarenta e um reais), consolidado em 03/12/2008.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
2. Através do instrumento de fls. 65/112, a Autuada impugnou, tempestivamente, o
lançamento. Em síntese, alega que:
2.1. houve cerceamento de defesa, uma vez que até a presente data não foram
devolvidos os documentos utilizados pela Fiscalização como base para a autuação;
2.2. os representantes da Empresa, por diversas vezes tentaram retirar os documentos
mas não obtiveram êxito;
2.3. transcreve ementas de decisões do Conselho de Contribuintes;
2.4. portanto, tem-se como imperativa a reabertura do prazo para impugnação;
2.5. os valores lançados referentes aos fatos geradores ocorridos antes de 26 de
dezembro de 2003, encontram-se extintos pela decadência, nos parágrafo 4°, do CTN,
uma vez que a lavratura do Auto de infração deu-se em 26 de dezembro de 2008;
2.6. a alegação de que a contagem do prazo de cinco anos inicia-se no exercício
seguinte ao lançamento, na forma do artigo 173 do CTN é desprovida de fundamento;
2.7. o lançamento está marcado por um flagrante equívoco conceitual que tem como
principal conseqüência o inconstitucional alargamento da base de cálculo de
contribuição previdenciária;
2.8. o critério material da hipótese de incidência está exaustivamente delimitado pelo
art. 195, I, "a", da CF;
2.9. o objeto social da Impugnante é o comércio varejista de brinquedo, papelaria, bazar
e utilidades domésticas em geral e atividades de puericultura, assim, o volume de
vendas é diretamente influenciado por períodos determinados no ano como Dia das
Crianças, Natal, etc.
2.10. assim, além da obrigação de pagar salário como contraprestação do serviço
prestado por seus colaboradores, a Impugnante tinha como política empresarial a
eventual outorga de estímulos financeiros visando incrementar o comprometimento de
sua força de trabalho com os resultados da empresa;
2.11. de inicio esses estímulos seguiam a regra das comissões, devidamente apuradas e
inseridas nas folhas de pagamento e, posteriormente , tal sistemática foi alterada pela
incorporação da média das comissões pagas ao salário de seus empregados;
2.12. Em setembro de 2003, com o intuito de impulsionar as vendas a partir de outubro
(Dia das Crianças e Natal), foi firmado contrato com a Expertise Comunicação Total
Ltda., para a criação implantação e gerenciamento d uma campanha de incentivos, as
quais foram efetivamente implantadas, conforme comprovam os documentos anexos,
sendo que elas foram sucessivamente renovadas até agosto de 2005 .
2.13. estas campanhas tinham como elementos constitutivos o estabelecimento prévio
de metas, a forma e o prazo de validade (caráter provisório), sendo facultativa a
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008268/2008-83

participação dos empregados, que não seriam prejudicado no salário, ante o desinteresse
pela campanha;
2.14. o cerne da questão reside na definição da natureza jurídica das verbas;
2.15. salário é a justa retribuição do efetivo serviço prestado, dai concluir-se que a verba
deve estar diretamente atrelada à. contraprestação de determinado serviço, sendo certo
que as exceções são, e devem ser, expressas em lei;
2.16. com base no art. 457, da CLT, no Enunciado 290 do TST e na corrente doutrinária
mais amplamente aceita é possível distinguir salário de remuneração e sustentar a não
integração ao salário de qualquer espécie de remuneração para efeito de seu cômputo
nas parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal
remunerado.
2.17. há que se considerar, todavia, que, em geral, a remuneração que se torne habitual
poderá integrar o salário;
2.18. para bem se definir a natureza da premiação é necessária a incursão pelos
conceitos de verbas, também espécies de remuneração, tidas como afins, como é o caso
da gratificação, que é a importância paga diretamente pelo empregador ao empregado,
obrigatória ou aleatoriamente, conforme o caso, podendo ou não integrar o salário;
2.19. a gratificação tem caráter coletivo e , muitas vezes, na determinação de seu
quantum, intervém fatores independentes ou apenas relacionados remotamente com a
ação de cada beneficiado, sem contar ainda a influência do elemento subjetivo,, a
vontade do empregador;
2.20. a característica que diferencia a gratificação do prêmio é a coletividade emanada
da primeira, que se contrapõe a. individualidade do segundo;
2.21. outra verba afim é o abono que surgiu, na guerra, com o Decreto 3.813/41, sendo
que seu conceito esteve atrelado ao de pagamento por liberalidade do empregador em
dada emergência ou benemerência;
2.22. no seu nascedouro, a verba não se integrava ao salário, mas a Lei 1999/53 alterou
a redação primitiva do § 1o do art. 457, da CLT;
2.23 no prêmio existe a valoração de uma atividade extraordinária, mas também pode
albergar o esforço conjunto de uma equipe ou célula de determinada empresa;
2.24. a definição de prêmio não se relaciona a e salário, estando qualificado como
espécie de remuneração;
2.25. prêmio é a remuneração condicional que recompensa, em dinheiro, determinada
ação do empregado, resultante de uma liberalidade do empregador, procedida em ato
único ou provisoriamente;
2.26 o prêmio, uma vez concedido, não tem sua utilização vinculada a determinado fim,
e portanto, pressupõe a liberdade do empregado na sua utilização;
2.27. o premio é ligado à. condição, nunca à álea;
2.28. a melhor doutrina sempre entendeu pela não obrigatoriedade da integração do
prêmio ao salário, inobstante a habitualidade da concessão (e artigo 457, da CLT
silencia a respeito de prêmio);
2.29. o prêmio, pela sua essência condicional, não preenche os pressupostos para sua
integração ao salário;
2.30. as espécies do gênero "remuneração" destacam-se do salário, compondo uma
prestação à margem da contraprestação originária, porém, inobstante sua natureza
diversa, podem agrega-se ao salário, em vista da habitualidade do pagamento;
2.31. no caso presente, o Auto de Infração não comprovou cabalmente a habitualidade
dos pagamentos em relação a cada um dos funcionários isoladamente, não se podendo
presumir tal circunstância;
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008268/2008-83

2.32. ainda que nas remunerações condicionais haja o elemento habitualidade, não
haverá a integração desta ao salário, seja total ou parcialmente;
2.33. a idéia de que o conceito de remuneração comporta exegese ampliativa, em
detrimento dos limites conceituais fixados pela legislação (CLT e Lei 8.212/91) viola o
artigo 110, do CTN, verdadeira garantia de que o direito tributário deve obediência
irrestrita a conceitos fixados em outros ramos do direito;
2.34. tratando-se de prêmio, não há que se falar em verba de caráter habitual nem de
contraprestação diretamente subordinada ao trabalho, no sentido de poder o empregado
contar com a verba ao final do mês de prestação de serviços;
2.35. o prêmio, principalmente quando contratado e pago por intermédio de sociedade
empresária especializada e realizado através de campanha devidamente estruturada, com
seu regulamento predefinido, como também a meta e forma de premiação e o prazo de
duração, não pode ser considerado como ganho não eventual;
2.36. o Erário Público deve guardar estrita obsevância ao limites constitucionais do
poder de tributar
2.37. o lançamento pretende incutir a ideia da natureza salarial das verbas pagas com
base no fato de que o não fornecimento da relação individualizada dos beneficiários
seriam indícios de seu pagamento não eventual, porém, não há como prevalecer tal
presunção;
2.38. do objeto da contratação se verifica que ha ia delimitação de beneficiários, em
função de critérios estipulados pela :Impugnante, bem como que estes critérios seriam
previamente divulgados e valeriam por' tempo indeterminado ;
2.39. a premiação em questão é espécie de remuneração paga, consubstanciada em uma
liberalidade do empregador, havida temporariamente, de natureza eventual em relação
ao obreiro, e extraordinária em relação ao contrato, subordinados a condições
previamente estabelecidas e ligadas à determinada atividade de grupo de empregados, o
que lhe tira a comutatividade ligada à prestação e contraprestação do serviço contratado;
2.40. os gráficos anexados demonstram que as premiações eram maiores exatamente
nos meses de maior faturamento, isso porque, as vendas eram fomentadas pelo “Dia das
Crianças” e pelo Natal e, consequentemente, os beneficiários tinham a oportunidade de
atingir, com maior facilidade, as metas estabelecidas na campanha de incentivo;
2.41. a premiação realizada constituiu espécie de remuneração atípica em razão de seu
diferencial e de sua eventualidade, não se integra ao salário, restando afastada a
fundamentação da autuação;
2.42. não bastasse a ausência de habitualidade, não houve pagamento de prêmios
diretamente da Impugnante para os beneficiários;
2.43. os documentos comprovam que a Impugnante pagava à agência de marketing de
incentivo os valores necessários para que ela implementasse e conduzisse a campanha
de premiação;
2.44. os beneficiários não recebiam nenhum valor em dinheiro da Impugnante, o que a
afasta da obrigatoriedade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias;
2.45. por outro lado os prêmios distribuídos pela contratada não eram realizados em
dinheiro, mas por meio de cartões eletrônicos, razão pela q al não há como se pretender
incluir os prêmios distribuídos pela contratada como verbas salariais.
2.46. não podem as autoridades administrativas dei ar de apreciar os vícios que
maculam norma legais, calcados na alegação de que esse tipo de discussão exorbita sua
competência, sendo do Poder Judiciário a incumbência de apreciá-la.
2.47. não há nenhum impedimento na CF para que tal ocorra, pelo contrário é uma
obrigação da autoridade administrativa, conforme art. 23 da CF;
2.48. o art.59, II, do Decreto 70.235/72, declara nula a decisão proferida com preterição
do direito de defesa;
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008268/2008-83

2.49. se a lei é inconstitucional ela o é para todos, não. podendo nenhum Poder fechar os
olhos (transcreve textos jurisprudenciais );
2.50. a Taxa SELIC tem natureza remuneratória q e agrega correção monetária e juros
remuneratórios e não foi criada por Lei, o que viola o artigo 150, I, da CF;
2.51. a Taxa SELIC foi criada mediante Resolução do Banco Central, espécie normativa
que não se confunde com Lei em sentido formal;
2.52. a inconstitucionalidade é evidente pela singela observação de que não existe
qualquer dispositivo legal que crie os balizamentos necessários integração da Taxa
SELIC em sede tributária;
2.53. não há a possibilidade de aferir correção monetária em período anterior ao
exercício do qual a mesma será aplicada; ou seja impossibilidade de correção dos
débitos tributários mediante estimativa de inflação;
2.54. . por outro lado, o artigo 161, do CTN, fixa como máximo para os juros de mora o
montante de 1% (um por cento) sobre o valor do crédito;
2.55. a multa aplicada tem estreita relação com a do a 916, do CC, uma vez que ambas
estabelecem uma penalidade de caráter acessório, visando a ressarcir o credor por
eventuais prejuízos que advenham da mora do devedor;
2.56. por seu turno, os juros moratórios têm a mesma natureza da multa; tornando-se
inviável a cumulação de ambas;
2.57. ainda que seja mantida a autuação e a aplicação concomitante da multa e dos
juros, não se pode afastar do reconhecimento do caráter confiscatório , da penalidade
aplicada (art. 150, IV, da CF);
2.58. a imposição de multa de 75% sobre o débito apresenta-se desproporcional, em
evidente efeito de confisco, havendo, no caso presente, o abandono dessa premissa e dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
3. Do exposto, dada a inexistência de hipótese de incidência tributária e a ilegalidade na
constituição do débito pela utilização da Taxa SELIC, requer a declaração de
insubsistência do Auto de Infração.
Do Adendo à Impugnação
4. Em 30/06/2009, a Impugnante, através do instrumento de fls. 1.173/1.176, apresentou
novas alegações que, em síntese, são as seguintes:
4.1. a recém publicada Lei Federal n° 11.941/09 introduziu algumas modificações na
Lei Federal 8.212/9, especialmente no que se refere à multa a ser aplicada em caso de
mora, razão pela qual, nos termos do art. 106, II, do CTN, deve ser aplicada ao presente
caso a novel legislação que prevê multa menos severa;
4.2. ao invés do aumento gradativo que poderia chegar a 100% sobre o valor do crédito,
o art. 35, da Lei 8.212/91, com sua nova redação, prevê que, hoje, a multa a ser aplicada
é a prescrita no art. 61 da Lei 9.430196, estando, pois limitada a 20% (vinte por cento)
do valor do débito (transcreve os artigos 35, "caput", da Lei 8.212/91) e artigo 61,
parágrafo 2°, da Lei 9.430/96;
5. Do exposto, no caso do Auto de Infração ser mantido, requer aplicação da Lei n°
11.941/09, no que se refere as multas aplicadas contra a peticionaria, de sorte que
prevaleça a penalidade menos severa.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl.812):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/08/2005
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008268/2008-83

PRÊMIO. PRODUTIVIDADE. BASE DE CALCULO
O prêmio pago, a titulo de incentivo ao incremento da produtividade, constitui base de
cálculo de contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. RECOLHIMENTO
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas a Terceiros no mesmo
prazo que a Lei 8.212/91 prescreve para as contribuições previdenciárias, a seu cargo,
bem como para as que, por imposição legal, devem ser arrecadadas dos segurados a seu
serviço.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. PARECER.
PGFN/CAT
n°
1.617/2008.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO
PARCIAL
ANTECIPADO. APLICAÇÃO DA NORMA PREVISSTA NO ART. 173,1, DO CTN.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei
8.212/91 que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual deve ser aplicado o
prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.
O Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 aprovado pelo Sr Ministro do Estado da Fazenda
vincula a Secretaria da Receita Federal do Brasil à tese jurídica fixada (art. 42 da Lei
Complementar n° 73/1993).
A inexistência de pagamento parcial antecipado en eia a aplicação do artigo 173, I, do
CTN.
MULTA
DE
MORA.
JUROS
DE
MORA.
INCIDÊNCIA.
CARÁTER
IRRELEVÁVEL.
As contribuições pagas com atraso, incluídas ou não em notificação fiscal de
lançamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes á taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei n° 9.065/95,
incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável,
conforme legislação vigente à época dos fatos geradores.
Lançamento Procedente.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 1237/1259, alegando em síntese: (a) cerceamento do direito de defesa – a não
restituição dos documentos que fundamentaram a autuação no momento oportuno; (b)
decadência; (c) mérito – cobrança de contribuições previdenciárias sobre parcelas expressamente
excluídas da base de cálculo pela legislação; (d) redução da multa face as alterações da Lei
Federal n° 11.941/09 – aplicação do artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional; e (e)
inaplicabilidade da taxa Selic, dada sua inconstitucionalidade.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar de nulidade
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008268/2008-83

Alega nulidade, pois teria havido o cerceamento do direito de defesa do contribuinte
por falta da devolução de documentos que teriam ficado em poder da autoridade fiscalizadora.
Entretanto, não procede em sua alegação.
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
As nulidades do Processo Administrativo Fiscal estão previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão têm que ter sido
lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação
à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
No presente caso, o auto de infração foi lavrado por autoridade competente
(Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil), estão presentes os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde exercer o
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008268/2008-83

contraditório e a ampla defesa. Também não houve qualquer cerceamento do direito de defesa,
posto que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso pelo contribuinte, não havendo
que se falar ainda em cerceamento do direito de defesa.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão da DRJ não merecem prosperar as
alegações do Recorrente. O auto de infração e seu relatório fiscal foram lavrados em consonância
com o artigo 142 do CTN e tanto estes quanto o acórdão recorrido foram lavrados por autoridade
competente e sem preterição do direito de defesa. O Relatório Fiscal detalha minuciosamente os fatos
ocorridos durante a ação fiscal e que culminaram com o auto de infração ora combatido.
Além disso, o contribuinte, ora recorrente, se defendeu a contento, demonstrando
saber e impugnar de forma clara e suficiente para a discussão. O fato de não ter seu pleito
reconhecido, não importa em qualquer nulidade.
Decadência
Considerando o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom emprego
do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008268/2008-83

Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Cumpre ressaltar que, para fins de aplicação do art. 150, §4o na contagem do
prazo decadencial das contribuições previdenciárias, o pagamento antecipado resta caracterizado
com o recolhimento pelo contribuinte, mesmo que parcial, do valor por ele considerado como
devido naquela competência, nos termos da súmula no 99 do CARF:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Pois bem, em consulta aos autos, verifica-se que o lançamento diz respeito aos
fatos geradores ocorridos entre 01/10/2003 a 31/08/2005, com ciência da RECORRENTE em 24
de dezembro de 2008.
Sendo assim, aplicando-se ao caso, tanto o disposto no artigo 150, §4o, para declarar a
decadência do crédito tributário em cobrança, referente ao período compreendido entre 10/2003, e
11/2003.
Mérito
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008268/2008-83

Basicamente, a questão em discussão nos presentes autos limita-se à incidência
das Contribuições Previdenciárias sobre os prêmios pagos pela empresa, concedidos mediante
campanhas a fim de incentivar o empregado a lutar por metas da empresa.
Nos termos da legislação, os pagamentos feitos a título de marketing de incentivo
devem fazer parte da base de cálculo das contribuições previdenciárias:
Lei no 8.212/91
"Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;"
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10/12/97).
Já para os trabalhadores contribuintes individuais, o art. 28, III da referida lei,
assim dispõe:
"Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
III – para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas,
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o §5°;"
A definição de "prêmios" dada pela RECORRENTE se coaduna com de parcelas
suplementares pagas em razão do exercício de atividades, tendo o empregado alcançado
resultados no exercício da atividade laboral.
Este entendimento já foi objeto de Súmula do Supremo Tribunal Federal em que
reconheceu a natureza salarial dos prêmios:
"Súmula 209 — Salário Prêmio, salário —produção. O salário-produção, como outras
modalidades de salário prêmio, é devido, desde que verificada a condição a que estiver
subordinado, e não pode ser suprimido, unilateralmente, pelo empregador, quando pago
com habitualidade."
Neste sentido, os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares,
pagas em função do exercício de atividades atingindo determinadas condições. Tais valores
adquirem caráter estritamente contra prestativo, ou seja, de um valor pago a mais em função do
alcance de metas e resultados e não há que se falar em caráter indenizatório de despesas que
visariam a ressarcir danos, mas atribuir um incentivo ao empregado.
Para que haja a incidência das contribuições deve-se ter em mente o conceito de
remuneração que significa retribuir o trabalho realizado e o pagamento de qualquer valor em
pecúnia ou em utilidade que seja pago a qualquer pessoa natural em decorrência de um trabalho
executado ou de um serviço prestado, ou até mesmo ter ficado à disposição do empregador, sofre
a incidência da contribuição previdenciária.
A remuneração tem um sentido mais amplo e abrange o salário, com todos os seus
componentes e as gorjetas pagas por terceiros. A regra matriz de incidência das contribuições
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008268/2008-83

previdenciárias abrange as remunerações recebidas pelos segurados (individuais ou
empregados).
Em termos de exclusões, a legislação deve ser expressa e o artigo 28 da Lei no
8.212/91 não excepciona e portanto, está sujeita à tributação.
A matéria em discussão não é nova, na medida em que já há precedentes da
Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Egrégio CARF:
Numero do processo: 12448.730831/2013-62
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Jun 27 00:00:00 BRT 2017
Data da publicação: Mon Jul 24 00:00:00 BRT 2017
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 "MARKETING MULTINÍVEL". SISTEMÁTICA DE
VENDAS. REMUNERAÇÃO A TÍTULO DE BÔNUS/PRÊMIO. CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL. Os bônus/prêmios pagos aos distribuidores, pelas vendas e divulgação
dos produtos da empresa por meio da sistemática de ampliação da rede de distribuição
("marketing multinível"), têm natureza remuneratória, caracterizando-se os respectivos
beneficiários como contribuintes individuais.
Numero da decisão: 9202-005.548
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Patrícia da
Silva e João Victor Ribeiro Aldinucci (suplente convocado), que lhe deram provimento.
(assinado digitalmente) Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Presidente em exercício
(assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo - Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros Maria Helena Cotta Cardozo, Patrícia da Silva,
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, Ana Paula Fernandes, Heitor de Souza Lima
Junior, João Victor Ribeiro Aldinucci (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Luiz Eduardo de Oliveira Santos (Presidente em exercício).
Nome do relator: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Também há alguns precedentes desta mesma turma de julgamento, em que foi
relator o Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim:
Numero do processo: 10970.720131/2016-69
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 03 00:00:00 BRT 2018
Data da publicação: Mon Aug 20 00:00:00 BRT 2018
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Ano-calendário: 2012, 2013,
2014 SALÁRIO INDIRETO. PRÊMIO DE INCENTIVO ATRAVÉS DE CARTÕES.
Os prêmios são considerados parcelas salariais suplementares, pagas em função do
exercício de atividades se atingidas determinadas condições, a título de incentivo ao
aumento da produtividade. Neste sentido, adquirem caráter estritamente contra
prestativo e integra o salário de contribuição por possuir natureza remuneratória.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO PELAS
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008268/2008-83

FONTES PAGADORAS. A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições sociais dos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço,
mediante desconto na respectiva remuneração, e a recolher o produto arrecadado. Para
que a empresa possa se eximir de reter o valor da contribuição sobre a remuneração
paga ao contribuinte individual que lhe preste serviço, é necessário que o profissional
informe previamente que já sofreu o desconto até o limite máximo do salário-de-
contribuição no mês, ou identifique as empresas que efetuarão o desconto até o limite
máximo do salário-de-contribuição. Em qualquer caso, a empresa deve manter
arquivadas, à disposição da RFB cópias dos comprovantes de pagamento ou a
declaração apresentada pelo contribuinte individual, para fins de apresentação ao INSS
ou à RFB, quando solicitado.
Numero da decisão: 2201-004.579
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os Conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator, Douglas
Kakazu Kushiyama e Marcelo Milton da Silva Risso, que deram provimento parcial
para afastar a qualificação da penalidade de ofício. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra. (assinado digitalmente) Carlos
Alberto do Amaral Azeredo - Presidente. (assinado digitalmente) Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim - Relator. (assinado digitalmente) Daniel Melo Mendes Bezerra -
Redator Designado Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Douglas
Kakazu Kushiyama, Marcelo Milton da Silva Risso, Dione Jesabel Wasilewski, Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, Daniel Melo Mendes Bezerra e Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim
Nome do relator: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Por outro lado, o conceito de habitualidade exarado na decisão recorrida não
influencia a questão posta nos presentes autos, pois o fato de haver pagamento a segurados ou
mesmo terceiros está sujeito às contribuições previdenciárias nos termos da legislação de
regência e não por causa de habitualidade ou não.
Sendo assim, não há o que prover quanto ao mérito do recurso.
Inconstitucionalidade da taxa Selic. Súmula CARF no 2
A Recorrente requer a anulação das multas por afronta aos princípios
constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e do não confisco.
Tais alegações dizem respeito quanto à aplicação de princípios constitucionais em
detrimento das normas aplicáveis ao caso e que em última análise, requer a declaração de
inconstitucionalidade ou declaração de ilegalidade da medida e neste sentido, o próprio Decreto
n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou
deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido
temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008268/2008-83

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prosperam tais alegações.
DA APLICABILIDADE DA TAXA SELIC
A discussão acerca da natureza da taxa SELIC, quanto a sua eventual ilegalidade
e/ou inconstitucionalidade no que tange à previsão legal ou forma de cálculo, não é passível de
apreciação e julgamento em sede de processo administrativo.
A declaração de inconstitucionalidade de lei ou atos normativos federais, bem
como de ilegalidade destes últimos, é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder
Judiciário. Não é a esfera administrativa competente para a discussão acerca da natureza da taxa
SELIC ou da constitucionalidade de sua previsão legal ou modo de cálculo, já que, de acordo
com o artigo 102, I, a, da Constituição Federal, a competência para discussão de
constitucionalidade de leis cabe ao Supremo Tribunal Federal.
Deve-se observar que os atos administrativos são vinculados e obrigatórios, nos
termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Por existir prévia e objetiva
tipificação legal do único possível comportamento da administração, carece a esta instância
competência para declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou atos normativos,
prerrogativa esta outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário, eis que, em matéria de
direito administrativo, presumem-se constitucionais todas as normas emanadas dos Poderes
Legislativo e Executivo. Em sede administrativa somente é dado a apreciação de
inconstitucionalidade ou ilegalidade após a consagração do STF (art. 97, 102, Ill "a" e "b" da
CF/88).
Sobre os débitos decorrentes de contribuições administradas pela Receita Federal
do Brasil, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, a Lei n” 9.430/96, assim
dispõe:
Art. 61. ............................................................................................... ..
(....)
§ 3° Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3°do art. 5° a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo ate' o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
E o § 3°, do art. 5° da Lei n° 9.430/96, determina:
Art. 5° ..................................................................................................... _.
(...)
§ 3°As quotas da imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada
mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês subseqüente ao do
encerramento do período de apuração até o último dia do mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês do pagamento.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.272 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.008268/2008-83

O tema da aplicação ou não da taxa Selic, também já foi objeto de apreciação
deste Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Sendo assim, não prosperam as alegações, quanto a este ponto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento
reconhecer a decadência de parte do crédito tributário referente ao período compreendido entre
10/2003 e 11/2003.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 986
DF CARF MF
Original